Tribunal: TJES
Processo: 5002041-33.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-33.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA PEREIRA SANDES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002041-33.2023.8.08.0038

RECORRENTE:

DALVA PEREIRA SANDES FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. TEMA 1.150 STJ. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA.
SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral ajuizada por
DALVA PEREIRA SANDES FERREIRA
em face do BANCO DO BRASIL SA

Em síntese, a parte autora alega que após se aposentar foi sacar o seu PASEP e para a sua surpresa a quantia era inferior a um salário-mínimo, com isso, a requerente pleiteia que tal quantia seja atualizada, com juros e correção monetária desde os depósitos efetuados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro nos sobreditos dispositivos legais, reconheço a ilegitimidade ad causam passiva do banco requerido, julgando, por via reflexa, extinto o processo, sem resolução do mérito, ex vi do art. 485, VI, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7865226, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legitimidade do Banco do Brasil e requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise dos autos, tenho uma preliminar a trazer para o exame desta Eg. Turma: nulidade da sentença, uma vez que sua fundamentação está dissociada dos fatos ocorridos no presente processo

A autora ajuizou a presente ação em face do Banco do Brasil, alegando a má gestão do fundo PASEP pela financeira e requerendo o pagamento do valor que entende como devido.

Todavia, o juízo sentenciante entendeu pela ilegitimidade passiva do banco figurar na ação sob a seguinte fundamentação:

Entrementes, ao analisar os argumentos das partes, bem como provas produzidas nos autos, concluo que o banco réu não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Com efeito, o autor pede a redução da alíquota de cobrança de ICMS na sua conta de energia. Nesse sentido, a relação jurídico tributária é entre autor e Estado do Espírito Santo, já que a concessionária atua meramente como arrecadadora e para repasse dos valores obtidos.

Portanto, é evidente que a fundamentação não está de acordo com os fatos narrados nos autos, configurando ausência de motivação. Com relação ao caso, assim leciona Humberto Theodoro Júnior, obra citada, página 1.084: "
Atento à necessidade de fundamentação adequada, a doutrina tem afirmado que não se pode tolerar a sentença com (i) fundamentação fictícia, ou seja, a que se apresenta dissociada das circunstâncias do caso concreto (...).
"

Assim,
a fundamentação dissociada dos fatos narrados nos autos acarreta a nulidade da sentença.
Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior, obra citada, página 1.085, ensina: "
A falta de motivação da sentença (de motivação adequada, repita-se) dá lugar à nulidade do ato decisório. Tão relevante é a necessidade de fundamentar a sentença que a previsão de nulidade por sua inobservância consta de regra constitucional (CF, art. 93, IX), e não de preceito apenas do NCPC (art. 11).
"

Ademais,
caso houvesse a apreciação do mérito por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável ao recorrido, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição
, dado que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não têm o condão de reanálise dos fatos.

Entendo, assim, objetivando evitar prejuízos às partes e nulidades posteriores, pela anulação da sentença, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos dos fatos, argumentos e pedidos apresentados na inicial e nas contestações.

DISPOSITIVO

Dessa forma, DE OFÍCIO, SUSCITO e ACOLHO A PRELIMINAR e de nulidade da sentença, anulando-a e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para

análise do mérito, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)